Tribunal: TJSP
Processo: 1115943-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato bancário – Revelia – Constituição do título executivo – Juros de mora – Mora "ex re" – Artigo 307, "caput", do Código Civil – Observado que os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, bem como que o valor constante do título executivo constituído já alberga seu cômputo até a propositura da demanda, devem estes, por conseguinte, fluir

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato bancário – Revelia – Constituição do título executivo – Juros de mora – Mora "ex re" – Artigo 307, "caput", do Código Civil – Observado que os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, bem como que o valor constante do título executivo constituído já alberga seu cômputo até a propositura da demanda, devem estes, por conseguinte, fluir em continuação, a partir do ajuizamento da ação, na sequência ao já computado desde o inadimplemento - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115943-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ROSANA DE FATIMA SILVA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115943-15.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44875 - Fernando
2
VOTO No: 44875
APEL. No: 1115943-15.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Adriana Sachsida Garcia
APTE.: Banco Santander (Brasil) S/A.
APDA.: Rosana de Fátima Silva
Apelação Ação monitória Contrato bancário Revelia
Constituição do título executivo Juros de mora Mora
“ex re” Artigo 307, “caput”, do Código Civil Observado
que os juros moratórios incidem desde o vencimento da
obrigação, bem como que o valor constante do título
executivo constituído já alberga seu cômputo até a
propositura da demanda, devem estes, por conseguinte,
fluir em continuação, a partir do ajuizamento da ação, na
sequência ao já computado desde o inadimplemento -
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco Santander
(Brasil) S/A. em face de Rosana de Fátima Silva, em que restou formulada a
constituição de título executivo no importe de R$ 537.200,16.
Não obstante regularmente citada, a devedora quedou inerte.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 91/92, que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no importe de
R$ 537.200,16, atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de multa
contratual e de juros legais, a contar da citação. Condenada a devedora, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, pugna a instituição financeira pelo
início do cômputo dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115943-15.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44875 - Fernando
3
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à instituição financeira.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
proferida não merece prosperar integralmente.
Com efeito, à luz do disposto pelo artigo 397, do Código Civil,
tem-se que:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Destarte, observado que os juros moratórios incidem desde o
vencimento da obrigação, bem como que o valor constante do título executivo
constituído já alberga seu cômputo até a propositura da demanda, devem estes, por
conseguinte, fluir em continuação, a partir do ajuizamento da ação, na sequência ao
já computado desde o inadimplemento.
Nesse sentido, assim, já decidiu esta C. Corte Paulista:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Embargos -
Sentença de constituição de título executivo judicial - Cédula de
Crédito Bancário firmada em 07/07/2011 - Determinação de
incidência de correção monetária a contar da propositura da
demanda e juros de mora de 1% ao mês desde a juntada aos
autos do edital de citação - Parcelas vencidas - Fundamento
em CCB - Obrigação líquida e positiva - Mora “ex re” -
Aplicação da regra prevista no art. 397, “caput”, do Código Civil
- Juros moratórios e correção monetária que incidem a partir do
vencimento de cada parcela - Cálculos do banco autor
elaborados com observância correta dos termos iniciais de
correção monetária e juros de mora - Termo inicial dos juros de
mora adotados no julgado que segue modificado para data da
propositura da ação, em sequência ao já computado desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115943-15.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44875 - Fernando
4
inadimplemento
da
obrigação
-
Sentença
parcialmente
modificada Recurso provido”.
(TJSP, Apelação no 1001396-47.2018.8.26.0007, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, Dj 08.07.2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para
determinar a fluência dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica